Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-46.2014.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000509-46.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA PARA SUA NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos
contra sentença que, em ação de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), extinguindo a execução sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em análise: (
I
) se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer a nulidade das CDAs por ausência de notificação no processo administrativo, fundamento não arguido pelo executado; e (
II
) se a presunção de legitimidade das CDAs foi afastada de forma adequada.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi ultra petita, pois decidiu além do alegado pelo executado na exceção de
pré
-executividade, ampliando indevidamente o escopo da discussão. 4. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais, as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado apresentar prova inequívoca para afastar essa presunção, o que não ocorreu no caso. 5. A nulidade da CDA não pode ser presumida pelo magistrado sem elementos concretos que a demonstrem, sob pena de inversão do ônus da prova. 6. A anulação da sentença é necessária para garantir o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que a discussão sobre eventual nulidade das CDAs demanda dilação probatória e não pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município de Primavera do Leste parcialmente provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. 8. Recurso de
Cooaleste
julgado prejudicado, pois a fixação dos honorários advocatícios dependerá do desfecho da ação executiva.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 373, 485, IV, 492 e 85, §4o, II; CTN, art. 204; Lei n.o 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, N.U. 1003417-15.2021.8.11.0037, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
; TJMT, N.U. 0002160-31.2017.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Cooaleste
– Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso
– e pelo
Município de Primavera do Leste
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0000509-46.2014.8.11.0037, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado e, por consequência, declarou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre
Cooaleste
– Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso
, na qualidade de 1a Apelante, sustentando
que, embora a sentença tenha reconhecido a nulidade das CDAs por ausência de instauração e notificação do processo administrativo, violou o artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao arbitrar os honorários de forma equitativa, quando deveria ter aplicado o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Argumenta que a hipótese prevista no § 8o do mesmo artigo – que permite a fixação equitativa nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor de causa muito baixo – não se aplica ao caso, pois a última atualização do valor da execução era de R$ 175.609,34, nos termos do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O Município de Primavera do Leste por sua vez, na qualidade de 2o apelante, recorre da sentença alegando

que a decisão viola o princípio da não surpresa, pois a matéria que fundamentou a extinção do feito – ausência de notificação no processo administrativo – não foi alegada pela parte adversa, que se limitou a questionar a legalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Sustenta que a exceção de pré-executividade não seria meio adequado para discutir questões que exigem dilação probatória.

Além disso, defende a regularidade da constituição do crédito tributário, enfatizando que se trata de ISSQN submetido à sistemática de substituição tributária, hipótese em que a notificação prévia não seria necessária, conforme precedentes jurisprudenciais. Argumenta que, nos casos de lançamento por homologação, a declaração do contribuinte supre a necessidade de instauração de procedimento administrativo.

Por fim, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso para viabilizar a cobrança do crédito tributário.

O Município de Primavera do Leste apresenta contrarrazões
requerendo
desprovimento do recurso
do 1o apelante
. (Id. 211529733).

A Apelada,
Cooaleste
, em sede de contrarrazões sustenta a nulidade das CDAs por ausência de descrição do fato gerador e a impossibilidade de correção devido à decadência. Alega que não houve violação ao princípio da não surpresa, pois a decisão se baseou em matéria de ordem pública. Rebate a tese de substituição tributária, afirmando que se trata de inovação recursal e que, na falta de pagamento ou declaração, seria necessário lançamento de ofício com notificação prévia, o que não ocorreu. Requer a manutenção da sentença que extinguiu a execução
fiscal. (Id. 211529737).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado
trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Cooaleste
– Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso
e pelo
Município de Primavera do Leste
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0000509-46.2014.8.11.0037, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução, diante da ausência de instauração e notificação do processo administrativo, e por consequência, declarou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o
Município de Primavera do Leste
ajuizou ação de execução fiscal com o objetivo de receber os débitos trib
utários
inscritos nas
seguintes
Certidões de Dívida Ativa
:

CDA no 5351/2013, decorrente de ISSQN (artigos 126 a 188 da Lei Municipal no 699/01 – GIM Cons. – e artigos 1o a 15 da Lei Municipal no 806/03), no valor de R$ 2.852,84 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

CDA no 5074/2013, decorrente de ISSQN (artigos 126 a 188 da Lei Municipal no 699/01 – CTM Cons. – e artigos 1o a 15 da Lei Municipal no 806/03), no valor de R$ 10.301,21 (dez mil, trezentos e um reais e vinte e um centavos).

CDA no 5155/2013, decorrente de ISSQN (artigos 126 a 188 da Lei Municipal no 699/01 – CTM Cons. – e artigos 1o a 15 da Lei Municipal no 806/03), no valor de R$ 33.777,79 (trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos).

O executado foi citado por edital em 11/10/2018, (Id.
211530188, pág
. 30).
A Defensoria Pública, nomeada como curadora especial no Id. 211530188, pág. 33, requereu o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital. O juízo indeferiu a preliminar em Id. 211530194.

Posteriormente em Id. 211529715, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade
requerendo a extinção da execução sob alegação de ausência de fato gerador do tributo e decadência do direito de lançamento
.

O Município de Primavera do Leste requer a rejeição da exceção de

pr
é
-executividade, alegando a necessidade de dilação probatória, a higidez das CDAs e a possibilidade de correção de eventuais vícios formais.

Diante disso, o Juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 5351/2013, 5074/2013 e 5155/2013, em razão da ausência de instauração e notificação do processo administrativo, e declarou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando o tempo exigido, o trabalho realizado e a natureza da causa.

O primeiro apelante limita sua insurgência à majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Por sua vez, o segundo apelante
sustenta a ocorrência de
sentença
ultra
petita e violação ao princípio da não surpresa, além de defender a regularidade da CDA e a exigibilidade do crédito tributário.

Com tais considerações, passo à apreciação do mérito.

Diante da análise aprofundada do processo, verifica-se que a sentença de primeiro grau incorreu em violação ao princípio da demanda, previsto no artigo 141 do Código de Processo Civil, e extrapolou os limites da lide, uma vez que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
com fundamento em matéria não alegada pelo executado
e sem a devida comprovação nos autos.

De análise aos autos
conforme consta

que
a
Certidão de Dívida Ativa n.o 5351/2013

decorre do Processo Administrativo 2013006738; Certidão de Dívida Ativa n.o
5074
/2013 decorre do Processo Administrativo 201300
5601, Certidão de Dívida Ativa n.o
5155
/2013 decorre do Processo Administrativo
201300618.

Assim, as CDAs n.o 5351/2013, 5074/2013 e 5155/2013 estão expressamente vinculadas aos Processos Administrativos n.o 2013006738, 2013005601 e 201300618, o que comprova a regularidade da constituição do crédito tributário no âmbito administrativo. A mera alegação de ausência de notificação não pode ser presumida pelo magistrado sem a devida instrução probatória, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, tratando-se de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova inequívoca.

Posteriormente, a Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 3o, reforçou esse posicionamento ao dispor:

“Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite.”

A parte executada, ao impugnar a Certidão de Dívida Ativa na exceção de
pré
-executividade, não alegou ausência de notificação no processo administrativo, mas sim
ausência de fato gerador por
suposto erro na fundamentação legal do tributo,
ou seja, a discussão levantada em sede de defesa restringia-se à legalidade da cobrança, e não à inexistência de notificação prévia. A tese defendida pelo executado não se relacionava com a regularidade do procedimento administrativo e, por isso, não caberia ao magistrado analisar
ex

officio
uma nulidade que sequer foi arguida pela parte interessada.

Nota-se que o juízo desconsiderou a presunção de regular constituição do crédito tributário por meio da Certidão de Dívida Ativa. Isso porque, no caso em questão, a decisão de primeiro grau acolheu as alegações do excipiente sem que este tenha apresentado provas ou sequer levantado a questão, resultando na inversão do ônus da prova e na presunção de ausência de notificação válida no procedimento administrativo tributário.

Não se pode perder de vista que, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça,
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."
(Súmula 393, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009,
DJe
07/10/2009).

Dessa forma, ainda que, em benefício do executado, se alegasse a ausência de notificação no procedimento administrativo, caberia a ele o ônus de demonstrar de forma inequívoca tal irregularidade, o que somente poderia ser feito mediante a juntada das cópias integrais dos respectivos processos administrativos fiscais.

No caso dos autos, tal prova não foi produzida, sendo inviável presumir a nulidade da Certidão de Dívida Ativa sem qualquer elemento concreto que a comprove. Além disso, a análise dessa alegação demandaria dilação probatória, o que torna inadequado seu exame em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que tal meio de defesa se restringe a matérias de ordem pública e de prova pré-constituída. Assim, eventual questionamento acerca da notificação do contribuinte deveria ser formulado por meio de embargos à execução, procedimento adequado para discutir questões que exijam dilação probatória.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE IPTU - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM - PROPRIEDADE OU POSSE DIRETA SOBRE O BENS IMÓVEIS ATRIBUIDA A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVAS - ART. 373, I, DO CPC - ÔNUS DO EMBARGANTE/APELADO DESATENDIDO - NULIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE ORIGEM DESCONSTITUÍDA - PRESSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA DE RIGOR. 1. Se ausente nos autos as provas de que o Executado/Apelado seja apenas mero credor fiduciário e não o proprietário, detentor de domínio útil ou possuidor dos bens imóveis cuja Execução Fiscal decorre de créditos tributários provenientes de
IPTU’s
, não se sustenta a sentença que, em sede de Embargos à Execução, declara nulos os débitos em questão. 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte Embargante, ora Apelada, provar o fato constitutivo do direito alegado. Lado outro, diante da presunção de certeza e liquidez da CDA que instrui o feito executivo, a mera alegação do devedor no sentido de que não se trata de proprietário dos imóveis, não se mostra suficiente a permitir que se reconheça a sua ilegitimidade passiva e a nulidade dos créditos executados. 4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, determinando-se o prosseguimento da execução, na origem.” (TJMT, N.U. 1003417-15.2021.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade do título executivo, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2.
Ausente prova robusta para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade da CDA, prevalece a regularidade do crédito tributário.

3. Recurso não provido.

(N.U 1002296-65.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024). [destaquei]”.

Assim, considerando que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, que houve processo administrativo vinculado à constituição do crédito tributário e que não há nos autos qualquer comprovação da alegada ausência de notificação, a sentença de primeiro grau deve ser anulada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ademais, verifica-se que a sentença incorreu em violação ao princípio da demanda, consagrado no artigo 141 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 492 do CPC, que veda expressamente ao magistrado proferir decisão além do que foi pleiteado pelas partes. No caso concreto, a parte executada não suscitou, em sua exceção de
pré
-executividade, a ausência de notificação no processo administrativo como fundamento de defesa, limitando-se a impugnar a legalidade da cobrança e a alegar suposta decadência do crédito tributário.

Ao reconhecer de ofício a nulidade das Certidões de Dívida Ativa com base na ausência de notificação, o magistrado extrapolou os limites da lide, ampliando indevidamente o escopo da discussão para além do que foi expressamente requerido pelo excipiente.

Tal circunstância configura julgamento ultra petita, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, visto que a decisão conferiu à parte um resultado mais amplo do que aquele efetivamente postulado. Além disso, constata-se
error
in procedendo, uma vez que inexiste nos autos prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade das Certi
dões de Dívida Ativa
, sendo incabível sua anulação sem a devida instrução probatória.

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença para garantir a legalidade, o contraditório e a ampla defesa, nos exatos limites traçados pelo ordenamento jurídico.

Acerca do tema este Egrégio Tribunal consolidou o seguinte entendimento:

“APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.

A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento extra petita, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida. Recurso provido. Sentença anulada.”
(TJMT, N.U. 0001472-35.2016.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023).
[destaquei]”.

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO ULTRA PETITA – RETORNO DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DA CONDENAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.

(N.U 0002160-31.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).
[destaquei]”.

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.

1 -
A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.” (TJMT, N.U. 00180464-32.014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2023). [
destaquei
]
”.

Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente anulada, uma vez que foi proferida sem base em prova concreta, sem provocação da parte interessada e sem que houvesse qualquer elemento nos autos que pudesse
afastar de maneira inequívoca a presunção de veracidade da Certidão de Dívida
Ativa
.
Dessa forma, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal, garantindo o contraditório e a ampla defesa na forma da legislação vigente.

No caso, considerando que a execução fiscal será restabelecida, torna-se
prejudicada a
análise do recurso interposto pelo
primeiro apelante
, pois os honorários somente serão fixados ao final da demanda, conforme artigo 85, §4o, inciso II, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
Cooaleste
– Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025